Tribunal: TJPA
Processo: 0005547-10.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005547-10.2012.8.14.0301
APELANTE: HARLEM HUDSON CALIXTO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0005547-10.2012.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: HARLEM HUDSON CALIXTO DE SOUZA

ADVOGADO: EDEVALDO ASSUNÇÃO CALDAS

AGRAVADO:ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: CAMILA FARINHA VELASCO DOS SANTOS CAVALCANTE

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PARCELAS DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ESTENDIDA ALÉM DO PRAZO LEGAL. CONTRATO NULO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO BIENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO FGTS NÃO OBSERVADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, XXIX DA CF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, DO STJ E DO STF (ARE N.º 709.212/STF). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ, CONHECIDO E parcialmente pROVIDO. DECRETAÇÃO, de ofício, DE PRESCRIÇÃO BIENAL para ajuizamento de pedido referente as parcelas de FGTS. 1.Possibilidade de produção de efeitos do ato supostamente nulo. Tema 916, leading case 765.320 do Supremo Tribunal Federal. Direito do trabalhador aos valores depositados a título de FGTS quando declarada a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública por força do artigo 37, § 2º da CR. Reconhecimento dos efeitos jurídicos residuais do ato nulo no plano da existência jurídica, mitigando os efeitos da nulidade absoluta e elevando os fundamentos da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho dispostos no artigo 1º da CF, reconhecendo o direito o FGTS aos servidores contratados pelo Poder Público sem prévio concurso público e que tenham seus contratos reconhecidamente nulos. 2. In casu, não tendo sido observado o lapso bienal, posto que, por se tratar da cobrança de crédito referente ao FGTS, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o prazo prescricional do direito de ação referente a esses créditos é de dois anos da extinção do contrato de trabalho, conforme art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, pelo que o feito deve, de ofício, ser extinto com resolução do mérito; nos termos do artigo 487, II do CPC. Precedentes desta Corte de Justiça 3. No bojo do ARE n.º 709.212, o Colendo Supremo Tribunal Federal considerou que o prazo prescricional para a cobrança dos valores não adimplidos de FGTS deve ser o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, ou seja, a ação só é apta a alcançar os valores devidos e não adimplidos nos cinco anos que antecederam o seu ajuizamento, respeitado o prazo bienal para a propositura da demanda, a contar da cessação do vínculo de trabalho. Entendimento majoritário dos membros da 2ª turma de direito público, o qual acompanho, inobstante entendimentos anteriores contrários. Inobservância do prazo bienal. No caso, o término do contrato administrativo se deu em 17/08/2009, tendo o ajuizamento da ação ocorrido em 08/03/2012 (ID NUM 1319348, pág. 01). 4. Recursos conhecidos. Recurso de Harlem Hudson Calixto de Souza improvido. Recurso do Estado do Pará parcialmente provido, com fixação de honorários na monta de R$ 1.000,00 (Hum mil real), suspensos em virtude da concessão da assistência judiciária. Decretação, de ofício, da prescrição bienal sobre o direito do autor ao ajuizamento da ação para cobrança das parcelas de FGTS.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ de __________ do ano de dois mil e vinte (2020).

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0005547-10.2012.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: HARLEM HUDSON CALIXTO DE SOUZA

ADVOGADO: EDEVALDO ASSUNÇÃO CALDAS

AGRAVADO:ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: CAMILA FARINHA VELASCO DOS SANTOS CAVALCANTE

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Harlem Hudson Calixto de Souza, nos autos de ação ordinária c/c pedido de indenização movida contra Estado do Pará, interpõe agravo interno frente decisão monocrática que decretou a prescrição bienal do prazo para ajuizamento da ação, nos termos do artigo 5º, XXIX da CF, extinguindo o feito com resolução do mérito e fixando honorários sucumbenciais na monta de R$ 1.000,00 (hum mil real), suspensos em razão da concessão da assistência judiciária.

Aduz pleitear indenização referente ao pagamento das parcelas de FGTS pelo trabalho temporário com início em 1993 e fim em 2009.

Diz que as ações intentadas contra a Administração prescrevem em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do decreto 20.910/32.

Aduz que a ação em questão fora ajuizada em de 18/07/2014, antes da decisão ARE/709212 do STF, desta forma, não aplicam-se os efeitos sendo assim incompatível o entendimento de que a prescrição é bienal, pois o próprio STF modulou seus efeitos para que estes não atingissem ações em trâmite anterior ao seu julgamento para que fosse garantida a segurança jurídica, de acordo com a decisão do RE 522.897.

Sustenta ofensa ao direito de ação e a segurança jurídica ao ser decretada a prescrição.

Alega que lhe está sendo tolhido o direito ao FGTS

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se o Estado do Pará em contrarrazões (ID Num 3593782, pág. 01/03).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sustenta a agravante que os autos foram ajuizados dentro do prazo quinquenal e que não se pode aplicar a regra do artigo 5º, XXIX da CF.

As alegações apresentadas pelo agravante não são capazes de modificar meu posicionamento anterior, assim estabelecido

No caso dos autos, o apelante teve seu contrato de trabalho
extinto em 17/08/2009 e somente ajuizou a ação em 06/03/2012.

O entendimento majoritário dos membros da 2ª turma de direito público, é pela aplicação do artigo 7º, XXIX da Constituição Federal, porquanto deve predominar o critério da hierarquia das normas, desta forma, afastando o artigo 1º do decreto 20.910 de 06 de janeiro de 1932.

Com efeito, o prazo para a propositura da ação de cobrança, a teor do que estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, deve ser bienal, imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, pois dispõe o artigo 7º, XXIX da Constituição Federal que:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.”

Neste sentido, colaciono julgados. Vejamos:

Ementa: Decisão Recurso Extraordinário. FGTS. Contrato de trabalho firmado com a administração pública declarado nulo. Ausência de Prévia aprovação em Concurso Público. Prazo Prescricional. Provimento Parcial. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre confirmou o entendimento do Juízo e reconheceu o direito das autoras ao recebimento dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS ante a nulidade do contrato temporário. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. Argui a ocorrência da prescrição bienal para o ajuizamento da ação. 2. O inconformismo merece prosperar. O Pleno, no recurso extraordinário com agravo nº 709.212/DF, acórdão publicado em 19 de fevereiro de 2015, fixou a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 7º, inciso XXIX, da Carta Maior à cobrança de valores não depositados no FGTS, ante a natureza exclusivamente trabalhista do Fundo. 3. Conheço do extraordinário e o provejo em parte para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, a fim de que enfrente o tema na forma dos parâmetros indicados. 4. Publiquem. Brasília, 10 de maio de 2017. Ministro Marco Aurélio. Relator (RE 1039558, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 10/05/2017, publicado em processo eletrônico DJe-100 Divulg 12/05/2017 PUBLIC 15/05/2017)

EMENTA: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 543-C, § 7.º, INC. II, DO CPC. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA JULGADO PELO STF. RE 596478 E RE 705140. REAPRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 543-B, § 3º DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. Descabe A Alegação De Que A Prescrição Não Poderia Ser Analisada Pela Corte De Origem, Visto Que, Por Se Tratar De Matéria De Ordem Pública, A Quaestio Iuris Pode Ser Conhecida De Ofício. Precedentes do STJ. Cobrança de valores relativos ao FGTS e demais verbas trabalhistas. O supremo tribunal federal, no julgamento do RE 596.478 manifestou-se no sentido de que o art. 19-a da lei 8.036/90 estabelece a exigência de concurso público para a investidura em cargos ou empregos públicos e comina a pecha da nulidade para sua inobservância, ficando consignado o chamado efeito fático da relação de trabalho, o chamado elemento fático, motivo pelo qual mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da constituição federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. Segundo o STF os valores devidos ao FGTS são créditos resultantes das relações de trabalho, na medida em que este é um direito de índole social e trabalhista, que decorre diretamente da relação de trabalho. (ARE 709212, relator (A): min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, publicado em 19/02/2015). O prazo prescricional do direito de ação referente a créditos trabalhistas é de dois anos da extinção do contrato de trabalho, conforme artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal (AI 475350 ED, relator (A): Min. Ellen Gracie, segunda turma, julgado em 23/03/2010, publicado em 16/04/2010). Ocorrência da prescrição bienal. Ultrapassado o prazo de dois anos previsto no inciso XXIX do art. 7º da Constituição Federal. Precedente do STF. Reconhecimento de ofício da prescrição. Análise do recurso de apelação prejudicada. Extinção do processo com resolução do mérito” (apelação cível e reexame necessário Nº 0000351-39.2009.8.14.0090. Relator: Des. Constantino Augusto Guerreiro. 5ª Câmara Cível Isolada. Data de julgamento: 05/11/2015. Data de publicação: 09/11/2015).

Ementa: Contratação temporária. Fundo de garantia por tempo de serviço. Cobrança de valores não depositados. Prazo prescricional. Inteligência do artigo 7º, XXIX, da carta da Republica. Prescrição da pretensão. Quinquenal. Prazo para ajuizamento da ação. Bienal. ARE N.º 709.212/STF. Repercussão geral. Efeitos prospectivos. 1. No bojo do ARE n.º 709.212, o Colendo Supremo Tribunal Federal considerou que o prazo prescricional para a cobrança dos valores não adimplidos de FGTS deve ser o estabelecido no artigo 7º, XXIX, da CF/88, ou seja a ação só é apta a alcançar os valores devidos e não adimplidos nos cinco anos que antecederam o seu ajuizamento, respeitado o prazo bienal para a propositura da demanda, a contar da cessação do vínculo de trabalho, com devida modulação relacionada aos efeitos prospectivos da decisão. 2. In casu, não tendo sido observado o lapso bienal para o ajuizamento da ação, deve ser extinta a ação, com resolução do mérito, razão pela qual, mesmo com fundamento diverso da diretiva apelada, não há que se falar em reforma da sentença do Juízo a quo.” (Apelação Cível nº 0021582-27.2011.8.14.0301. Relator: Des. Luiza Gonzaga Neto. 5ª Câmara Cível Isolada. Data de Julgamento: 18/06/2015. Data de Publicação: 22/06/2015).

Neste carreiro, o entendimento do Ministro Marco Aurélio (STF), no julgamento do ARE 709.212: Presidente, o direito envolvido, ressaltou muito bem o relator, diz respeito a depósitos que o Banco do Brasil, não foi um empregador comum teria deixado de fazer. Esse conflito, pela norma constitucional do inciso III do artigo 7º, também foi ressaltado pelo relator e pelo ministro Luís Roberto Barroso , é trabalhista, já que o Fundo é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, inciso III. Por isso mesmo, por se tratar de um conflito trabalhista, foi solucionado pelo seguimento da jurisdição especializada, ou seja, a Justiça do Trabalho.

O acórdão impugnado, mediante este extraordinário, é do Tribunal Superior do Trabalho. Continuo acreditando, Presidente, que a norma das normas é a Constituição Federal. É a lei das leis. É o documento que está no ápice da pirâmide das normas jurídicas, a que todos, indistintamente, se submetem. É preciso elucidar, ante o princípio do terceiro excluído, a natureza dos prazos previstos no inciso XXIX do artigo 7º da Carta Federal. Ou uma coisa é ou não é. Não há dois prazos de prescrição: o de dois e o de cinco anos. A interpretação teleológica desse dispositivo do Diploma Maior conduz à convicção de que o primeiro prazo é decadencial e não prescricional, ou seja, o prazo de dois anos. Rompido o vínculo, o empregado tem dois anos para buscar o reconhecimento do direito substancial em si, e evidentemente, se for o caso, de negativa, recorrer ao Judiciário. Observado o biênio, pode e deve pleitear, na inicial da reclamação trabalhista, as parcelas dos últimos cinco anos, já que, quanto à pretensão, o prazo é de cinco anos, ou seja, quanto à prescrição para o ajuizamento da ação. Presidente, não cabe confundir os prazos, decadencial e prescricional, com o termo inicial deles próprios. E, evidentemente, não preciso recuperar a lição de Câmara Leal: sem o nascimento da ação, e a ação nasce a partir do momento em que se tem conhecimento de que um direito foi espezinhado, não se pode cogitar do curso de qualquer desses prazos.

(...) É preciso interpretar o contexto normativo, principalmente a partir da norma primária, que é a revelada no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, considerado o sistema, considerado o todo.

Não tenho a menor dúvida de que prevalece o prazo decadencial de dois anos e, uma vez observado, ajuizando-se a ação nos dois anos seguintes à ruptura do vínculo, pode recuperar o autor as prestações dos últimos cinco anos. Aplico-os, também no tocante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um acessório, considerado o principal e o acessório segue a sorte do principal, não podendo dizer que, para as parcelas trabalhistas em geral, o trabalhador esteja sujeito a esses dois prazos de dois e cinco anos, e, no tocante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o prazo seja de trinta anos.

Por conseguinte, tendo o término do contrato administrativo do apelante se dado em 17/08/2009 e sendo a ação ajuizada em 06/03/2012 (ID Num 1319348, pág. 01), reconheço a prescrição bienal no que se refere ao direito de ajuizamento da ação pleiteando parcelas de FGTS, vez que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o prazo prescricional do direito de ação referente a esses créditos é de dois anos da extinção do contrato de trabalho, conforme art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Deste modo, encontra-se prescrito o direito do apelante Harlem Hudson Calixto de Souza ao ajuizamento da ação para requerer parcelas do FGTS.

Assim sendo, entendo que as razões recursais não apresentam novos elementos que venham modificar meu posicionamento anterior, razão pela qual o mantenho por seus próprios fundamentos.

DO DISPOSITIVO

Assim, conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno, deste modo, mantenho a decisão monocrática que decretou a prescrição bienal, nos termos do artigo 5º, XXIX da CF, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

É o voto.

Belém, __ de ________ de 2020.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 28/10/2020